Tribunal: TJPA
Processo: 0004384-03.2014.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10459 - Usucapião Ordinária
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004384-03.2014.8.14.0017

APELANTE: JOSUE SIMAO DE OLIVEIRA

APELADO: ESPOLIO DE MARCONDES MENDONCA DE LIMA, ERIONE MARQUES MENDONCA, ESPOLIO DE ORLANDO MENDONCA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004384-03.2014.8.14.0017

APELANTE: JOSUE SIMAO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: VERA LUCIA LIMA NERYS GOMES

APELADO: ESPOLIO DE ORLANDO MENDONCA DE LIMA

APELADO:

ERIONE MARQUES MENDONCA

APELADO: ESPOLIO DE MARCONDES MENDONCA DE LIMA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE CERTIDÃO DE MATRÍCULA ATUALIZADA E DE DILIGÊNCIAS PARA CITAÇÃO DOS RÉUS E CONFRONTANTES. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de usucapião extraordinária ajuizada com o objetivo de declarar a aquisição de imóvel urbano situado no Município de Conceição do Araguaia, diante da ausência de cumprimento de determinação judicial para promover diligências voltadas à citação dos requeridos e à juntada de certidão atualizada do registro imobiliário.

O juízo de origem reconheceu a inércia da parte autora após intimação específica e extinguiu o processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a ausência de juntada de certidão de matrícula atualizada e de diligências para viabilizar a citação dos réus configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo; e (ii) é necessária a intimação pessoal da parte autora para a extinção do feito nessas hipóteses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A certidão de matrícula atualizada do imóvel é documento indispensável à adequada identificação do bem usucapiendo, permitindo a individualização do proprietário registral e dos confrontantes, viabilizando a formação válida da relação processual, nos termos do art. 246, § 3º, do CPC.

5. A ausência de adoção de diligências para promover a citação dos requeridos, mesmo após intimação judicial, impede o regular desenvolvimento do processo, caracterizando a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, a ensejar a extinção com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

6. A extinção fundada no art. 485, IV, do CPC não se confunde com abandono da causa (art. 485, III), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal da parte autora, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça.

7. Inexistência de violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, quando a própria parte deixa de atender determinação judicial essencial ao prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A ausência de juntada de certidão de matrícula atualizada do imóvel e de diligências para viabilizar a citação dos réus em ação de usucapião configura falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. A extinção do processo com base no art. 485, IV, do CPC dispensa prévia intimação pessoal da parte autora, por não se tratar de hipótese de abandono da causa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível de id. 33817793, interposta por JOSUE SIMAO DE OLIVEIRA, objetivando a reforma de sentença de id.

33817791, proferida pelo MM. Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que extinguiu a ação sem resolução de mérito em decorrência da ausência de cumprimento à ordem de promover diligências efetivas a citação dos requeridos e a juntada de certidão atualizada do imóvel, nos autos de AÇÃO DE USUCAPIÃO.

A parte autora foi intimada para promover a citação/ intimação de todos os requeridos/confinantes não citados/intimados, bem como proceder a juntada de certidão atualizada do imóvel, no prazo de 05 (cinco) dias, contudo não se manifestou, conforme certidão de ID. 33817790.

Em razão da parte autora, ora apelante, quedar-se inerte, o Juízo de Origem julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse processual.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação no id. 33817793, onde alega que a certidão atualizada do registro imobiliário, apesar de recomendável, não é um documento indispensável à propositura da ação, especialmente se a posse e demais requisitos da usucapião podem ser comprovados por outros meios. Quanto a falta de juntada dos confrontantes e requerido pode ser sanada por outros meios, como a citação por edital, especialmente quando o Apelante demonstrou a posse mansa, pacífica e com ânimo de dono do imóvel.

Alega ainda, que é necessário a prévia intimação pessoal da parte para extinção do feito.

Ao final, requer a cassação da sentença e o prosseguimento da ação.

Sem Contrarrazões.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da extinção do feito sem resolução de mérito, em razão da ausência de cumprimento à ordem de promover diligências efetivas a citação dos requeridos e a não juntada da certidão atualizada do imóvel.

A pretensão do autor é a aquisição do imóvel urbano consistente nos lotes n.º 33 e 34, da quadra A-14, Setor Aeroporto, cidade de Conceição do Araguaia, com área de 450 m2, por meio de usucapião extraordinária.

Ocorre que a apresentação de certidão de matrícula atualizada do bem objeto da demanda é condição mínima para que possa ser identificado e citado o proprietário e os confiantes (art. 246, § 3º, do CPC), de modo a formar corretamente a relação jurídico-processual.

Assim, para a propositura da ação de usucapião faz-se necessária a descrição detalhada do imóvel usucapiendo, assim como a apresentação de certidão atualizada do cartório de registro de imóveis da circunscrição onde se encontra, possibilitando a identificação da matrícula e do registro de domínio.

No caso em tela, verifico que embora correta a extinção do feito sem resolução de mérito, verifico que a sentença, de forma equivocada, se fundamentou no inciso VI, do art. 485 do CPC (que trata de abandono do processo).

Na realidade a fundamentação legal correta, seria o inciso IV do art. 485 do CPC (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo).

Por derradeiro, não há como acolher o pedido de anulação da sentença, haja vista a ausência de elementos de procedibilidade (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo) e não de insuficiência probatória.

Conforme se infere dos autos, a parte autora não cumpriu com o que lhe foi determinado pelo juízo, eis que, intimada para promover os atos que pudessem levar à efetivação da citação dos requeridos e a juntada de documento indispensável, quedou-se inerte.

Neste sentido, a falta de diligências para promover a citação do réu, que também é pressuposto de constituição e validade do processo, deve acarretar a extinção do feito, na forma do art. 485, IV, do CPC:

"Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

...

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;"

Ressalto que, a extinção com base no inciso IV dispensa a realização de intimação pessoal, bem como advertência de que a omissão diante do comando judicial acarretará a extinção do processo. Tais condições prévias limitam-se aos casos de extinção do processo por abandono, conforme se denota do seguinte julgado do STJ:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DO FEITO. EXTINÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PROVAS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a hipótese de abandono do feito exige a intimação pessoal da parte, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência no prazo acarretará a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC/2015.3. Na hipótese, o tribunal de origem consignou a ausência de intimação pessoal do agravado para dar prosseguimento ao feito. A revisão dos fundamentos do acórdão recorrido exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e o reexame de provas, procedimentos vedados em recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.4. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp: 2100732 PR 2022/0096118-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/12/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/12/2022)

Neste sentido vejamos ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - AUTOR QUE, INTIMADO, NÃO PROMOVE OS ATOS NECESSÁRIOS À EFETIVAÇÃO DA CITAÇÃO DO RÉU - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INC. IV, DO CPC - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E ADVERTÊNCIA DE QUE A OMISSÃO ACARRETARÁ A EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO. I) A falta de diligências para promover a citação do réu, que é pressuposto de constituição e validade do processo, acarreta a extinção do feito, na forma do art . 485, inc. IV, do CPC. II) A extinção com base no inciso IV do art. 485 do CPC dispensa a realização de intimação pessoal e a advertência de que a omissão omissão diante do comando judicial emanado acarretará a extinção do processo . III) Recurso improvido (TJ-MS - Apelação Cível: 0803786-40.2022.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 06/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS DE DILIGÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . RECURSO DESPROVIDO. I - Regular a extinção do feito em virtude da falta de recolhimento das custas para cumprimento das diligências necessárias à citação do réu. II - A falta de citação ou de condições para sua realização constitui-se em ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC) . III – Apelação conhecida e não provida (TJ-AM - Apelação Cível: 0627971-90.2018.8 .04.0001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 21/05/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/05/2024)

Pontua-se ainda, que não há que se falar em ofensa ao princípio da instrumentalidade das formas, da economia processual ou do princípio da cooperação, quando a parte, devidamente intimada, deixa de cooperar com o regular andamento do processo, impossibilitando a desejada solução de mérito.

DISPOSITIVO

EX POSITIS, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO MANTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/06/2026